Tribunal: TJDFT
Processo: 0700419-29.2022.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo interno em face de decisão que indeferiu o benefício da justiça gratuita.
2 – Agravo interno. Gratuidade de justiça. Conforme dispõe o art. 5°, LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal). O autor é servidor público e os contracheques juntados ao processo (ID 36433580) demonstram que sua remuneração líquida é bem superior à média dos brasileiros e superior à faixa de isenção do imposto de renda. O extrato bancário de ID 36433578 não comprova a hipossuficiência econômica, notadamente porque algumas movimentações financeiras – visivelmente relativas a valores creditados na conta corrente do autor – foram ocultadas de forma deliberada. Desse modo, avaliado o contexto geral, o recorrente não tem direito ao benefício da justiça gratuita. Agravo interno a que se nega provimento, conferindo-se 48 horas de prazo para o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção do recurso inominado.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido.
W